Tribunal: TJBA
Processo: 8001393-55.2024.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001393-55.2024.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GERMANO COSTA NOGUEIRA Advogado(s): JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO, JONATHAN DUARTE LIMA APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM DE HERANÇA. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS ENVOLVENDO O IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA POSSE AD USUCAPIONEM. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião extraordinária, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I e VI, do CPC. O juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité - BA entendeu pela ausência dos pressupostos legais da ação, especialmente quanto à posse mansa e pacífica. A parte apelante sustenta que exerce posse qualificada por período superior ao exigido em lei, com animus domini, e requer a reforma da sentença para reconhecimento da usucapião extraordinária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel oriundo de herança; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais, notadamente a posse mansa, pacífica e com animus domini, conforme exige o art. 1.238 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A sentença está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada. 6. A existência de múltiplas ações judiciais envolvendo o imóvel (ações de inventário, partilha, anulação e declaratória) descaracteriza a posse mansa e pacífica, requisito essencial à usucapião extraordinária. 7. A jurisprudência entende que a mera existência de ações judiciais litigiosas sobre o bem impede o reconhecimento da posse pacífica e contínua. 8. A posse do apelante decorre de mera tolerância ou permissão do antigo proprietário, seu tio, caracterizando detenção sem animus domini, conforme o art. 1.208 do Código Civil. 9. O impedimento não decorre da natureza hereditária do bem, mas da ausência de comprovação dos requisitos legais específicos para a usucapião extraordinária. 10. Jurisprudência colacionada reforça a necessidade de prova clara e inequívoca da posse qualificada para configuração do instituto da usucapião. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: A usucapião extraordinária de bem de herança é admissível em tese, desde que preenchidos os requisitos legais, especialmente a posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini. A existência de litígios judiciais sobre o bem e a detenção por mera tolerância do proprietário afastam a caracterização da posse ad usucapionem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III; 485, I e VI. CC/2002, arts. 1.208 e 1.238. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível: 0024713-71.2015.8.08.0048, Rel. Des. Vania Massad Campos, 1ª Câmara Cível. STJ, REsp 1644897/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n° 8001393-55.2024.8.05.0036, da Comarca de Caetité (BA), apelante GERMANO COSTA NOGUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .